Tribunal: STF
Processo: MS 36989
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009. Ameaça a ulterior eficácia de ordem concessiva da segurança que não se configura. Indeferimento do pedido de medida liminar.
    Vistos etc.
    1. Mandado de segurança, com pedido de medida liminar, contra o deliberado no item 9.2 do Acórdão nº 1612/2019, proferido na representação TC nº 023.101/2018-0, por meio do qual o Plenário do Tribunal de Contas da União desconsiderou a personalidade jurídica da empresa individual de responsabilidade limitada Linkcon, cuja única sócia é a ora impetrante, Tânia Maria Hoglund.
    2. No fragmento de interesse, o acórdão impugnado está assim fundamentado:
    “10. A unidade técnica identificou para cada um dos indícios de dano ao erário os respectivos responsáveis e condutas, bem como o necessário nexo de causalidade entre as condutas e os supostos atos ilícitos.
    (…)
    13. Assim sendo, estão presentes todos os requisitos exigidos para que este processo de representação seja convertido em tomada de contas especial para fins de chamamento dos responsáveis para que apresentem alegações de defesa e/ou recolham o valor correspondente ao dano apurado.
    (...)
    16. Resgato, por oportuno, que o Plenário deste Tribunal no TC 015.932/2018-4, referente a Relatório de Auditoria nas contratações de Tecnologia da Informação (TI) da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), desconsiderou a personalidade jurídica da empresa Linkcon, cujos fundamentos constaram do seguinte trecho do voto condutor do ministro-substituto Augusto Sherman Cavalcanti, in verbis:
    ‘61. Além disso, em relação à empresa LinkCon, faz-se mister promover a desconsideração de sua personalidade jurídica e a citação de seus sócios.
    62. Há indícios de que sua estrutura operacional não condiz com os pagamentos que vêm recebendo de instituições públicas.
    63. Segundo informações obtidas pelas equipes de auditoria coordenadas pela Sefti, as fachadas dos locais em que se situam a sede da empresa e suas três filiais (peça 112, p. 2, cláusula segunda), em princípio, indicam a exploração de atividades econômicas bastante diversas daquelas que são objeto do contrato em epígrafe.
    64. Além da incompatibilidade da natureza dos serviços prestados, as condições físicas de cada local afiguram-se incompatíveis com o faturamento recente da empresa. De acordo com as ordens bancárias do Siafi, referentes ao exercício de 2017, a empresa recebeu de entes federais, naquele exercício, a monta de R$ 14,5 milhões (em 2018, até o momento, a empresa foi beneficiária de outros R$ 5 milhões). Além destes pagamentos, de origem federal, a empresa celebrou contratos administrativos com entes públicos estaduais e municipais, que somam mais de R$ 50 milhões. 
    65. Com efeito, ante tais indícios, entendo que nesta oportunidade deve-se proceder à desconsideração de sua personalidade jurídica. No mesmo sentido, faz-se mister que a unidade técnica identifique seus sócios e encaminhe ao restitua os autos ao meu Gabinete para que seja promovida as respectivas citações solidárias.’
    17. Além das graves irregularidades apontadas pela Sefti, cujo relatório adotei como razões de decidir este processo, os mesmos fatos objetivos arrolados pelo citado ministro também estão presentes e com influência nestes autos.”
    3. A impetrante sustenta que a desconsideração da personalidade jurídica, empreendida pela autoridade impetrada, importou em ofensa à garantia do devido processo legal, com seus consectários, contraditório e ampla defesa, além de violar o princípio da legalidade estrita, a cláusula de reserva de jurisdição e o direito de propriedade. Invoca, em abono das teses esgrimidas, as decisões unipessoais proferidas nos mandados de segurança nºs 32.494, 35.506 e 36.650, pelos Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski, respectivamente. Aponta desrespeitado o art. 5º, LIV, da Magna Carta, bem como os arts. 133 a 137 do CPC/2015. Argumenta (inicial, fls. 14-15):
    “37. Em acréscimo à argumentação, o instituto da desconsideração é regido por duas teorias, a menor e a maior, que, a depender da seara a ser aplicada, possui requisitos distintos, mas sempre diante da existência de normatividade e diante do preenchimento dos requisitos legais (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).
    (…)
    40. A rigor, a desconsideração da personalidade jurídica tem o objetivo de atingir os sócios de uma pessoa jurídica que atua com abuso à sua personalidade, incorrendo em confusão patrimonial ou desvio de finalidade em relação às disposições do seu contrato social.
    41. Tais hipóteses não estão presentes no caso concreto.
    42. Não há no Acórdão qualquer indicação de que exista confusão entre o patrimônio da empresa Linkcon e o patrimônio de sua sócia, a Sra. Tânia Maria Hoglund. A empresa Linkcon possui patrimônio próprio, contabilidade própria e gestão administrativa patrimonial autônoma em relação à sua sócia e a qualquer outra pessoa jurídica.
    43. Ao que foi narrado, não há desvio de finalidade nem abuso da personalidade jurídica.”
    4. A par de tais considerações, voltadas a evidenciar a relevância jurídica dos fundamentos esgrimidos na inicial, a impetrante, à guisa de demonstrar ameaça à eficácia ulterior de eventual ordem concessiva da segurança, consigna (inaugural, fl. 15):
    “51. Imperioso ressaltar que, ao se aguardar para proferir decisão quando do julgamento do mérito, danos irreparáveis ocorrerão, haja vista que, caso não seja concedida liminar, a desconsideração da personalidade jurídica por órgão, frise-se, incompetente, ocasionará o ingresso da responsabilização na esfera patrimonial da sócia, prejudicando inclusive a própria sobrevivência da impetrante.” (sem grifos no original)
    5. Requerido o deferimento de medida liminar, para suspender a eficácia do item 9.2 do acórdão impugnado. Ao final, pedida a concessão da ordem, para anular a “decisão que decretou a desconsideração da personalidade jurídica” (exordial, fl. 17).
    6. Prestadas informações pela autoridade impetrada, o Ministro Ricardo Lewandowski, a quem originalmente distribuída a impetração, submeteu os autos à Presidência desta Suprema Corte, que entendeu, à luz do art. 55, § 3º, do CPC, pela redistribuição por prevenção, considerado o MS 36569, de que sou relatora.
    7. Cientificada por meio de seu órgão de representação judicial, a União requereu o ingresso no feito.
    É o relatório.
    Examino o pedido de medida liminar.
    1. Em exame perfunctório, próprio desta etapa processual, entendo que não se fazem presentes, de modo concomitante, os requisitos estabelecidos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, fundamento relevante e ameaça à eficácia ulterior de eventual ordem concessiva da segurança, para o deferimento de medida liminar.
    2. Análise da documentação juntada com a inicial revela que até o momento o TCU se limitou a apurar “possíveis irregularidades na dispensa de licitação, por emergência (art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993), para contratação da Linkcon Eireli pela Secretaria Nacional de Juventude (SNJ)”. A aferição definitiva de tais indícios será ainda feita no âmbito da tomada de contas especial TC nº 024.577/2019-7, em que oportunizada à impetrante, assim como aos demais arrolados como responsáveis, dentre os quais a Linkcon, a apresentação de defesa.
    3. Vale dizer que os juízos até aqui formados pelo Tribunal de Contas da União, na representação TC nº 023.101/2018-0, inclusive quanto à presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, além de não terem produzido impacto imediato no patrimônio da impetrante, podem, ao menos em tese, ser modificados no julgamento da tomada de contas especial TC nº 024.577/2019-7, ocasião em que, observada a garantia do devido processo legal, com os consectários do contraditório e da ampla defesa, a autoridade impetrada poderá vir a acolher as justificativas apresentadas pelos apontados como responsáveis por potencial dano ao erário.
    4. Assim, uma vez que a deliberação impugnada não produziu ainda qualquer repercussão concreta, salvo a mera citação da impetrante, para, querendo, apresentar alegações de defesa no âmbito da tomada de contas especial TC nº 024.577/2019-7, entendo não demonstrado, na peça de ingresso, de que modo a manutenção da eficácia do do item 9.2 do Acórdão nº 1612/2019-TCU-Plenário, no intervalo necessário para a emissão de parecer pelo Ministério Público, enseja risco de dano irreparável, suscetível de atrair o deferimento de medida liminar.
    5. Não evidenciada, portanto, nesta etapa processual de sumária cognição, ameaça à eficácia ulterior de eventual ordem concessiva, indefiro o pedido de medida liminar.
    6. Tendo em vista o ingresso da União no feito, retifique-se a autuação, a fim de que o mencionado ente federado passe a figurar como litisconsorte passivo.
    7. Já prestadas informações pela autoridade impetrada, ouça-se o Ministério Público (art. 12 da Lei nº 12.016/2009).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora